Tribunal: TJPA
Processo: 0038891-06.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038891-06.2017.8.14.0301

APELANTE: G.L. LANCHES LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUINTE EM DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO FORNECIDO À SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS FOI COMUNICADO AO FISCO ESTADUAL. PREVISÃO DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CARENCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. INTELIGENCIA DA SUMULA 481 DO STJ. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS NAS AÇÕES EXECUTIVA E ANULATÓRIA. PRECEDENTES STJ.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe desprovimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em

21-11-2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
G. L. FRIOS LTDA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA,
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Historiando os fatos, a empresa autora ajuizou a referida ação narrando que foi autuada após ação de fiscalização iniciada a partir da Ordem de Serviço nº 012011820000987-9, expedida em 28/09/2011, através da qual os fiscais da SEFA/PA deveriam realizar ação fiscal na empresa autora, pelo período de 01/2011 a 09/2011, relativamente à regularidade do contribuinte no que se referia à utilização do equipamento emissor de cupom fiscal.

Afirmou que teria sido supostamente notificada em 10/11/2011 e que em 29/11/2011 teria sido lavrado o Auto de Infração e notificação fiscal em seu desfavor, contudo, jamais recebeu qualquer notificação, em virtude de ter encerrado suas atividades em agosto de 2011, o que impossibilitou, inclusive, de apresentar defesa na esfera administrativa, já tendo sido, inclusive, ajuizada Ação de Execução fiscal do débito tributário, sob o nº 0065660-27.2012.8.14.0301.

Aduziu que em 29/11/2011 foi efetivado o termo de inscrição de dívida ativa do valor da multa aplicada ao estabelecimento, no montante de R$ 20.718,00 (vinte mil e setecentos e dezoito reais), equivalendo a 9.000,00 UPF/PA.

Sustentou que qualquer notificação enviada ao endereço após agosto de 2011 é inválida, uma vez que não se encontrava

mais estabelecida naquele local.

Além disso, argumentou que a autuação em seu mérito é descabida, tendo em vista que a SEFA/PA autorizou a emissão de notas fiscais avulsas de venda ao consumidor, concedendo prazo de validade dos documentos até 25/02/2013.

Ao final, requereu em sede de tutela de urgência a suspensão do andamento do processo de execução fiscal nº 0065660- 27.2012.8.14.0301 e o cancelamento da inscrição em dívida ativa em seu nome. No mérito, requereu a anulação do crédito tributário constituído em seu desfavor, bem como a extinção do processo executivo supra.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“(...) Desta forma, considerando como válida a notificação do contribuinte realizada na data de 10/11/2011 e tendo o prazo para impugnação administrativa expirado 30 dias depois, portanto em 12/12/2011, verifica-se a ocorrência da prescrição para o ajuizamento

da respectiva ação anulatória de débito fiscal após decorridos 5 (cinco) anos, ou seja, em 12/12/2016, ao passo que a presente ação só foi ajuizada em 13/07/2017.

(...)

Desta forma, a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova capaz de sustentar os seus argumentos de que a notificação foi realizada de forma irregular, pelo que reputo como válida a notificação recebida em 10/11/2011. Por via de consequência, reconheço a prescrição do direito do autor de ajuizar a respectiva ação anulatória após o decurso de 5 (cinco) anos, no caso, ocorrida na data de 12/12/2016, sendo que a presente demanda foi ajuizada em data posterior (13/07/2017), razão pela qual deve o presente processo ser extinto com resolução de mérito.

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos da inicial e extinta a presente ação, com resolução de mérito, em razão da ocorrência da prescrição, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa.”

Inconformada com os termos decisórios,
a empresa recorrente
interpôs o presente recurso de Apelação Cível, (id nº

9405546 - Pág. 1).

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente narra que o Juízo
a quo
, julgou extinta a ação com resolução do mérito, reconhecendo a existência de prescrição da pretensão autoral para ajuizar a demanda, tomando como válida a notificação realizada à empresa, no endereço onde ela originalmente funcionada.

Argumenta que a Ação Anulatória sofreu, inclusive, perda superveniente do próprio objeto, em razão da desistência da Ação de Execução Fiscal, tombada sob o nº 0065660-27.2012.8.14.0301, pelo Estado do Pará, o que não foi levado em consideração pelo Juízo singular, tendo em vista que a sentença veio a condenar a autora ao ônus sucumbencial de 10% sobre o valor da causa, importância essa que fulmina a própria existência da empresa, que se encontra com suas atividades encerradas.

Aponta que nos autos da Ação de Execução Fiscal, o Juízo homologou a desistência e afastou a condenação em honorários advocatícios, mesmo o ente estadual tendo dado causa ao acionamento do Poder Judiciário

Por outro lado, destaca que,

a empresa autora/apelante é merecedora dos benefícios da Justiça Gratuita, em razão de não mais dispor de faturamento capaz de suportar essa condenação, já que não se encontra em funcionamento atualmente, como demonstra a documentação em anexo.

Assevera que o Estado propôs ação executiva falha, eis que pautada em processo administrativo em que sequer foi dado correto conhecimento ao contribuinte, haja vista que a empresa já nem funcionava mais, menos ainda no endereço indicado, eis que rescindido o contrato de locação.

Pontua que a rescisão contratual é prova robusta para informar que naquele local a empresa não funcionava mais, tornando absolutamente insegura e inválida a notificação fiscal que originou o processo administrativo, e assim, não poderia ser constituído validamente o débito fiscal, eis que o contribuinte fora proibido de se defender contra a arbitrariedade cometida.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e, conceder os benefícios da justiça gratuita, bem como, reconhecer que o autor/apelante não foi validamente notificado no processo administrativo originário (uma vez comprovado que não funcionava mais naquele mesmo endereço) e, por consequência, inválido o

procedimento e o débito assim constituídos.

O Estado do Pará ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento, (id nº 9405554 - Pág. 7)

O recurso foi recebido no duplo efeito, (id nº 9520482 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos por entender ausente interesse público primário e relevância social que tornassem necessária a manifestação do Órgão Ministerial, (
id nº 10461049 - Pág. 2).

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria do Exmo. Des, Roberto Gonçalves de Moura que, verificou minha prevenção no feito e determinou sua redistribuição, (id nº 11236531 - Pág. 1).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

A empresa Apelante sustenta que o lançamento do débito tributário se deu de forma ilegítima, tendo em vista que jamais recebeu qualquer notificação acerca do Auto de Infração

nº 012011510001545-7, em virtude de ter encerrado suas atividades no endereço em que fora supostamente notificado, o que impossibilitou sua apresentação de defesa na esfera administrativa.

Acerca da matéria em análise, o Decreto nº 4.676/2011, o qual instituiu o Regulamento do ICMS no Estado do Pará, prescreve regras básicas quanto ao procedimento padrão nos casos de encerramento de atividades do contribuinte para baixa cadastral junto a Secretária Fazendária, senão vejamos:

Art. 159. A baixa de inscrição é o ato cadastral que desabilita o contribuinte ao exercício de direitos referentes ao cadastramento, em razão de:

I - encerramento das atividades do contribuinte ou de qualquer de seus estabelecimentos, ainda que não tenha havido a extinção perante o órgão de registro;

II - encerramento das atividades tributadas pelo ICMS, com manutenção de outras atividades não incluídas no campo de incidência do ICMS;

III - transferência de endereço para outra unidade da Federação.

(...)

§ 3º A baixa da inscrição deverá ser requerida até o 5º (quinto) dia útil do segundo mês subsequente ao da ocorrência que der motivo
.

Art. 160. A decisão acerca de pedido de baixa de inscrição deverá ser precedida de verificação fiscal automatizada ou de execução de ordem de serviço.

§ 1º Para as empresas enquadradas no Regime Simplificado do

ICMS - Pará Simples, como microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como às inscritas como pessoa natural, a baixa da inscrição será deferida imediatamente após o pedido.

(...)

§ 4º A baixa cadastral de pessoa natural será solicitada à Coordenação Executiva Regional de Administração Tributária e Não Tributária de sua circunscrição, mediante requerimento do interessado.

§ 5º A baixa da inscrição estadual não implica o reconhecimento de quitação dos débitos apurados antes ou após o ato de extinção.

Analisando-se o ordenamento supratranscrito, têm-se que a baixa da inscrição cadastral em razão do encerramento de atividades empresariais deverá ser requerida pelo próprio contribuinte até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao da ocorrência do encerramento.

No caso dos autos, examinando os documentos colacionados, depreende-se que a notificação acerca da Ordem de serviço nº 01201182000987-9 e da Notificação Fiscal nº 01201182000987-9 foi recebida no endereço do contribuinte, em 10/011/2011, (id nº 4826687 - Pág. 10). Outrossim, em 07/12/2011, a notificação acerca do Auto de Infração nº 012011510001545-7 fora entregue no mesmo endereço, (id nº 4826687 - Pág. 7).

Ora, as notificações mencionadas alhures foram entregues no endereço constante nos cadastros do
Fisco estadual
, logo, são consideradas válidas, vez que o autor/apelante não logrou êxito em comprovar que o encerramento de suas atividades foi comunicado a autoridade competente, restringindo-se, apenas e tão somente a juntar contrato particular de rescisão da locação.

Ademais, no que diz respeito as notificações do sujeito passivo, importa ressaltar que
a Lei estadual nº 6.182/98
, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, expressamente autoriza as comunicações por via postal,
in verbis
:

Art. 14. As notificações e intimações serão feitas por uma das seguintes formas:

II - mediante remessa, por via postal ou qualquer outro meio ou via, com prova de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo, de cópia do instrumento ou de comunicação de decisão ou circunstância constante de expediente;

Com efeito, o dispositivo autoriza que as notificações possam ocorrer em qualquer das formas previstas, não havendo qualquer imposição de ordem prioritária entre as modalidades, tampouco há previsão de que a comunicação prescinda de prova de entrega no domicílio tributário do contribuinte.

Na mesma linha, o §2º
[1]
do dispositivo mencionado, considera-se
domicílio tributário
do sujeito passivo aquele
fornecido à Secretária de Estado da Fazenda
para fins cadastrais.

Logo, não merece agasalho a tese ventilada pela parte apelante, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão anulatória.

Noutra ponta, cumpre explicitar que, conquanto seja possível à parte pleitear o benefício da justiça gratuita em qualquer fase processual, eventual concessão do beneplácito produz efeitos
ex nunc,
não retroagindo para alcançar os atos já praticados no processo antes da decisão que o concedeu.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. RETROAÇÃO. ENCARGOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento
. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.? (EDcl no AgInt no AREsp 1182325/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019 ? grifou-se)

Do alinhado conclui-se que a gratuidade de justiça, se concedida, irradia efeitos prospectivos.

Todavia, para o exame do pedido de justiça gratuita, em se tratando de pessoa jurídica, necessária se faz a comprovação da sua incapacidade financeira, mediante prova robusta nos autos, para que se possa deferir os benefícios pleiteados.

Ressalte-se que a concessão do benefício da justiça gratuita para pessoa jurídica deve se dar somente quando demonstrada a insuficiência de recursos, sendo que o pagamento das custas processuais poderá acarretar prejuízo da continuidade das suas atividades.

Nesse viés, o próprio Superior Tribunal de Justiça já sumulou entendimento no sentido de que em se tratando de pessoa jurídica, é permitida a concessão dos benefícios da justiça desde que cabalmente comprovada a carência
econômico-financeira
. Nesse sentido:

Súmula 481. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

I
n casu
, verifica-se que a Apelante se limitou a alegar hipossuficiência, não comprovando efetivamente a carência econômica capaz de referendar o deferimento do pedido.

Por outro lado, a Apelante insurge-se contra fixação de 10% (de por cento) a título de honorários sucumbenciais, sob alegação de perda do objeto da Ação Anulatória de Débitos em razão da extinção da Ação de Execução Fiscal nº 0065660- 27.2012.8.14.0301 decorrente do pedido de desistência do Fisco estadual naqueles autos.

Em que pese a irresignação, importa ressaltar que muito embora o feito executivo tenha deixado de existir, o crédito tributário permanece líquido, certo e exigível, e será cobrado administrativamente, consoante §1º do art. 1º da Lei Estadual nº 8.870/19:

“Art. 1º. (...)”

“§1º. O disposto neste artigo não importa em renúncia ao crédito tributário, nem prejudica a cobrança administrativa da dívida realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA e pela Procuradoria-Geral do Estado - PGE”

Ora, a execução fiscal e a ação anulatória apresentada pelo devedor, apesar de ligadas entre si, são ações autônomas. Dessa forma, nada obsta que haja condenação ao pagamento da verba honorária em ambos os processos.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à possibilidade de arbitramento da verba honorária, de forma autônoma, nas ações executiva e anulatória:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR CONSEQUÊNCIA DE DECISÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1.
O acórdão recorrido está em sintonia com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, pela possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, cumulativamente, na execução fiscal e na ação que visa desconstituir o crédito executado. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp nº 1845746-RS, 1ª Turma, 12-4-2021, Rel. Benedito Gonçalves).

Logo, não merece reforma a sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe desprovimento
, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 21 de novembro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
(...) § 2º Para efeito do disposto no inciso II do caput, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal, eletrônico ou de fax, por ele fornecido à Secretaria de Estado da Fazenda para fins cadastrais.

Belém, 29/11/2022